Tribunal: STF
Processo: AI 687251
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-03-02
Data de publicação: 2011-03-02

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental em agravo de instrumento. Apelo extremo que se volta contra decisão que não admitiu o processamento de embargos de divergência no Superior Tribunal de Justiça. 




1. Não é competente o Supremo Tribunal Federal para a análise da admissibilidade de recursos interpostos perante o Superior Tribunal de Justiça. 




2. Inexistência de repercussão geral dessa matéria já reconhecida por esta Corte. 




3. Agravo regimental não provido.